Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716150-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR JOSE FUMAGALI JUNIOR AGRAVADO: MARILENE DE JESUS E SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem, tendo em vista que ainda não foi oportunizada a manifestação da terceira interessada, também executada nos autos de origem, quem, em tese, estaria na posse de um dos veículos penhorados e pode ser atingida pelos efeitos da decisão judicial. A fim de evitar futura alegação de nulidade, deve-lhe ser garantido o efetivo contraditório, em respeito ao devido processo legal. Desse modo, determino a intimação da terceira interessada, EGLANTINA CRUZ FUMAGALI, por meio de seu advogado, Dr. Sandro Pereira Cardoso, OAB/DF no 21.634-A (procuração de ID 59029272, dos autos de origem), para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do mérito do presente recurso. Ato contínuo, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste Tribunal com o cadastro da mencionada terceira interessada como tal junto ao sistema do PJe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator